Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700883-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CHAVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Peixoto &amp; Cavalcanti Advogados contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 220463528 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor de Carlos Alberto Chaves, processo n. 0720586-13.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pelo credor para acompanhar a diligência a ser efetuada por oficial de justiça na residência do executado, nos seguintes termos: Conforme já exposto na decisão de ID 219535129, por ora, não haverá a liberação dos valores depositados nos autos em razão da provisoriedade deste cumprimento de sentença. No ID 219589694, a exequente apresentou a planilha de cálculos atualizada, e requereu autorização aos seus patronos para adentrar no imóvel do executado, quando da realização da diligência de penhora de bens pelo Oficial de Justiça. O pleito não pode prosperar. A penhora de bens que guarnecem a residência é diligência a ser cumprida somente pelo Oficial de Justiça, auxiliar para quem a lei permite que o juízo outorgue autorização de entrada, sem que se configure a violação de domicílio. Vejam-se o artigos de interesse do CPC: Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. (...) Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça: I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora; Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. § 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. (...) Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. No caso, mediante a tipificação das atribuições do Longa Manus do juiz, a própria lei estabelece um sopesamento entre o direito fundamental de inviolabilidade do domicílio, e o direito de satisfação do crédito do exequente. Rememore-se que a casa do indivíduo é protegida constitucionalmente, e asilo inviolável, nela só se podendo adentrar sem o consentimento do morador, em situações extremas, ou durante o dia, mediante autorização judicial. Veja-se o dispositivo constitucional: Art. 5o (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; Nesse passo, não há previsão legal para que este juízo autorize o patrono do credor a ingressar na residência do devedor, ainda que sob o argumento de acompanhar a diligência de penhora de bens. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 219589694. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 219535129, e expeça-se o Mandado para Penhora e Avaliação de Bens. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67833292), o agravante tece breve histórico processual. Demonstra terem sido frustradas inúmeras diligências efetivadas a fim de alcançar o crédito perseguido. Alega ter sido deferida a penhora de bens móveis de propriedade do devedor, ora agravado, mas insurge-se contra a decisão que indeferiu o acompanhamento da diligência pelos patronos da parte exequente/agravante. Pugna pela reforma da decisão agravada, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, que asseguram a oportunidade de as partes participarem de forma ativa em todas as etapas processuais. Diz buscar a transparência do ato, para evitar possíveis irregularidades e abusos. Alega que “a ausência dessa fiscalização possui o condão de acarretar prejuízos irreparáveis à execução, comprometendo sua efetividade na satisfação do débito exequendo”. Aduz inexistir vedação expressa na legislação pátria, que deve ser interpretada como permissão tácita. Menciona o art. 154, I, do Código de Processo Civil. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Defende ser relativa a inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal). Entende que “a presença de procurador da parte Exequente não deve ser interpretada como afronta ao direito da inviolabilidade de domicílio, mas sim como medida necessária para assegurar o adequado cumprimento da r. ordem judicial, bem como, a proteção dos direitos da parte Credora, que há anos tenta obter algum resultado útil do processo que resultou na condenação do Agravado”. Brada possível a relativização da inviolabilidade do domicílio para assegurar a efetividade do processo. Disserta sobre a efetividade do processo, a celeridade processual e o princípio da cooperação. Ressalta que a presença do advogado da parte exequente complementa e assegura a lisura do procedimento, podendo identificar bens que possam ter sido omitidos pelo executado ou desapercebidos pelo oficial de justiça. Frisa residir o executado em uma mansão no Lago Sul, com área privativa superior a quatro mil metros quadrados e área comum de mais de novecentos metros quadrados. Frisa que, apesar de o executado residir em área nobre da capital federal, ele é executado em mais de cem processos judiciais, a grande maioria com execuções frustradas. Entende presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) Que seja deferido o pedido de tutela de urgência recursal, a fim de que se determine, imediatamente, a realização de nova diligência para penhora de bens do Agravado, com a possibilidade de acompanhamento pelos advogados da Exequente/Agravante, em respeito ao devido processo legal e à efetividade da tutela jurisdicional, em sede de tutela de urgência; b) Que seja intimado o Agravado para que, caso queira, apresentar resposta dentro do prazo legal; c) No mérito, que seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada que indeferiu a entrada dos advogados da parte Exequente no imóvel do Devedor, ora Agravado, garantindo-se a proteção dos direitos da parte Credora. Preparo regular (Id 67835433). É o relato do necessário. Decido. Saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados, de plano, os requisitos. Isso porque não verifico a probabilidade do direito do agravante em acompanhar a diligência a ser efetivada pelo oficial de justiça, adentrando na residência do executado sem o seu consentimento, em patente violação ao domicílio e à privacidade do agravado, eis que inexiste norma que assegure tal direito. De fato, compulsando os autos de origem, verifico se tratar de cumprimento provisório de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Carlos Alberto Chaves, em que foi deferido o pedido de penhora de bens da residência do executado por meio da decisão de Id 219535129 do processo de referência, nos seguintes termos: (...) Por fim, quanto ao pedido de que seja reiterada a diligência de Penhora e Avaliação de bens deferida em 20.07.2021 (ID 97920606), e realizada pelo Oficial de Justiça em 16.08.2021 (ID 100351189), considerando o teor da diligência recente, realizada em 20.01.204, nos autos de no 0715542-18.2018.8.07.0001 da 22a Vara Cível de Brasília, observo que o executado, ao que tudo indica, reside no endereço indicado e que revela-se razoável o deferimento da expedição de mandado, a fim de que o oficial de justiça verifique in loco a existência ou não de bens passíveis de penhora na residência do requerido, considerando que o artigo 833, II, do CPC não veda a penhora sobre bens não essenciais às necessidades comuns e que sejam exceção à regra da impenhorabilidade. Nesse ponto, DEFIRO o pedido de penhora de bens da residência do executado. Após a juntada da planilha atualizada do valor da dívida, EXPEÇA-SE Mandado de Penhora e Avaliação dos bens que guarnecem a residência da parte devedora, a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência do executado indicada no ID 215670574, qual seja, SMDB 15, lote 3, casa B, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71680-150, ressalvando-se a impenhorabilidade daqueles essenciais à habitabilidade. Penhorem-se tantos bens quanto bastem para a satisfação da dívida, no valor constante da planilha atualizada a ser apresentada pelo exequente. Nomeio o devedor depositário dos bens, nos termos do art. 840, §2o, do CPC. Formalizada a penhora, intime-se o executado, no prazo de 10 (dez) dias para, caso queira, requerer a modificação da penhora (art. 847 do CPC). Ao Id 219589694 do processo de referência, a parte exequente reiterou o pedido de acompanhamento da diligência pelos patronos da parte exequente, o que foi indeferido pela decisão agravada, nos seguintes termos (Id 220463528 do processo de referência): Conforme já exposto na decisão de ID 219535129, por ora, não haverá a liberação dos valores depositados nos autos em razão da provisoriedade deste cumprimento de sentença. No ID 219589694, a exequente apresentou a planilha de cálculos atualizada, e requereu autorização aos seus patronos para adentrar no imóvel do executado, quando da realização da diligência de penhora de bens pelo Oficial de Justiça. O pleito não pode prosperar. A penhora de bens que guarnecem a residência é diligência a ser cumprida somente pelo Oficial de Justiça, auxiliar para quem a lei permite que o juízo outorgue autorização de entrada, sem que se configure a violação de domicílio. Vejam-se o artigos de interesse do CPC: Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. (...) Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça: I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora; Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. § 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. (...) Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. No caso, mediante a tipificação das atribuições do Longa Manus do juiz, a própria lei estabelece um sopesamento entre o direito fundamental de inviolabilidade do domicílio, e o direito de satisfação do crédito do exequente. Rememore-se que a casa do indivíduo é protegida constitucionalmente, e asilo inviolável, nela só se podendo adentrar sem o consentimento do morador, em situações extremas, ou durante o dia, mediante autorização judicial. Veja-se o dispositivo constitucional: Art. 5o (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; Nesse passo, não há previsão legal para que este juízo autorize o patrono do credor a ingressar na residência do devedor, ainda que sob o argumento de acompanhar a diligência de penhora de bens. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 219589694. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 219535129, e expeça-se o Mandado para Penhora e Avaliação de Bens. Intimem-se. De fato, deve ser mantida a decisão agravada. A princípio, saliento inexistir norma legal que salvaguarde a pretensão ora aduzida. A Lei n. 8.906/1994 não autoriza aos patronos da parte exequente ingressar na residência da parte executada para acompanhar a diligência de penhora dos bens. Pode fazê-lo, por expressa autorização legal, oficial de justiça, que é servidor concursado do Poder Judiciário com atribuição para fazer cumprir as decisões judiciais. De fato, o art. 7o, VI, “c” de mencionada norma assegura aos advogados tão somente o direito de ingressar livremente “em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado”. Não autoriza o legislador o ingresso do advogado em recinto privado da parte ex-adversa para acompanhar qualquer diligência a ser realizada. A questão ora em análise, apesar de ainda não debatida neste e. Tribunal de Justiça, já foi objeto de estudo do c. Tribunal Superior do Trabalho, que assim decidiu a matéria: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA PELO PATRONO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE E À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. Não há qualquer disposição legal no sentido de que o advogado tem direito a acompanhar diligências realizadas na residência do executado, mormente considerando os direitos à intimidade e à inviolabilidade do domicílio previstos no art. 5o, X e XI, da Constituição Federal e o fato de que a penhora é realizada por oficial de justiça, dotado de fé pública, o qual tem o dever de reportar ao juízo toda e qualquer irregularidade observada durante a realização das constrições. Recurso ordinário a que se nega provimento. (PROCESSO No TST-ROT-11012-70.2021.5.03.0000, SDI-2, Ministro Relator Amaury Rodrigues Pinto Júnior, 16/8/2022). (grifos nossos) Desse modo, em análise dos elementos de convicção até então coligidos aos autos, concluo que são eles insuficientes para o reconhecimento da possibilidade de antecipar a tutela recursal pretendida. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a antecipação de tutela requerida pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora